Tribunal: TJSP
Processo: 0007017-68.2020.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – AGRAVO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0007017-68.2020.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007017-68.2020.8.26.0590
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0007017-68.2020.8.26.0590.
MM.(a) Juiz(a) de Primeira Instância: Dr.(a) Luciana Viveiros Corrêa
dos Santos.
Comarca: São Vicente-SP.
Agravante: Justiça Pública.
Agravado: Rodrigo Ferreira dos Santos.
Voto no 46.934.
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PROGRESSÃO AO REGIME
SEMIABERTO CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU DE
JURISDIÇÃO RECURSO MINISTERIAL PRESENÇA DOS
REQUISITOS LEGAIS AGRAVO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pela
Justiça Pública contra a r. decisão de fls. 12/15, que, em 04/11/2020,
concedeu ao sentenciado Rodrigo Ferreira dos Santos a progressão ao
regime semiaberto.
Pugna, em suma, pela cassação do benefício, por
entender ausente o requisito subjetivo (fls. 1/11).
Sustenta, a propósito, que o sentenciado é
reincidente e cumpre pena decorrente de condenações por crimes cometidos
com violência ou grave ameaça à pessoa (estupro e roubos), bem como ainda
lhe resta longa pena a cumprir.
Aduz,
ainda,
que,
no
presente
caso,
era
imprescindível a realização de exame psiquiátrico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007017-68.2020.8.26.0590
3
O
sentenciado
cumpre
pena
decorrentes
de
condenações pela prática de crimes de roubos e de estupro, com vencimento
previsto para 19/08/2030 (fl. 6).
Contra-minutado o agravo (fls. 19/28), foi mantida a
r. decisão recorrida (fl. 29).
A D. Procuradoria de Justiça pelo provimento do
recuso ministerial (fls. 38/49).
É o breve relato.
O recurso ministerial não procede.
Quanto ao preenchimento do requisito objetivo,
restou incontroverso.
O requisito subjetivo também restou demonstrado.
O sentenciado, é certo, pelo que consta dos autos e
de consulta realizada ao Sistema INTINFO, é reincidente e cumpre pena
decorrente de condenações pela prática de crimes graves, cometidos com
violência ou grave ameaça à pessoa, estupro e roubos.
No entanto, como bem anotado pelo R. Juízo a quo,
apresenta bom comportamento carcerário e há aspectos favoráveis à
concessão do benefício, anotados nas avaliações técnicas.
Há que se considerar, ainda, que nenhuma
circunstância concreta foi suscitada pelo D. Representante Ministerial para
afastar a presença do requisito subjetivo, de modo que não é suficiente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007017-68.2020.8.26.0590
4
tanto, a gravidade dos crimes pelos quais o sentenciado foi condenado.
Quanto ao pleito de realização de avaliação
psiquiátrica, também não comporta acolhimento.
Importa anotar, a propósito, que, com a edição da
Resolução SAP 88, de 28/04/2010, que padronizou a elaboração de
documentos atinentes às requisições judiciais para a avaliação dos presos, o
parecer psiquiátrico somente será necessário caso o médico psicólogo detecte
transtorno ou doença mental, ocasião em que deverá fundamentar a
observação com base no Código Internacional de Doenças CID 10, razão
pela qual o pleito ministerial para realização de avaliação psiquiátrica não
comporta acolhimento.
Por derradeiro, em consulta atualizada ao Sistema
INTINFO, verifica-se que o sentenciado, inserido no regime prisional
semiaberto, usufruiu com regularidade do benefício de saída temporária de
Natal-Ano Novo, com retorno em 05/01/2021.
Como se vê, de rigor a manutenção da r. decisão
recorrida.
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
NUEVO CAMPOS
Relator